Tribunal: STF
Processo: RE 1505400
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA SOBRE MEDIDAS CAUTELARES, PROVIMENTOS LIMINARES OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LIMINAR. PERIGO DE DANO OU RISCO PARA O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ART. 16, § 3º, DA LEI Nº 14.230, DE 2021. REQUISITO AUSENTE. RECURSO PROVIDO. 



    1. A concessão da tutela jurisdicional provisória de urgência, em forma de liminar, pressupõe a presença de dois requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora. 



    2. Com o advento da Lei nº 14.230, de 2021, passou a ser imprescindível ao deferimento da medida de indisponibilidade de bens, além dos indícios de ato de improbidade ou enriquecimento ilícito, a prévia oitiva do réu e a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 



    3. Ausente um dos requisitos legais para ordenar a indisponibilidade mencionada, qual seja, periculum in mora, é inviável a concessão da medida. 



    4. Agravo de instrumento conhecido e provido para indeferir a tutela provisória de urgência cautelar (Desembargador Caetano Levi Lopes)” (fl. 1, e-doc. 498).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 513). 



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. XXV do art. 5º e o § 4º do art. 37 da Constituição da República, sob o argumento de que “a cautelaridade da ação de improbidade administrativa é ínsita à proteção constitucional ao direito fundamental à probidade administrativa e encontra assento na própria Constituição (art. 37, § 4°). Por essa razão, não será possível a edição de lei ou ato normativo que vede a concessão de medida liminar, sob pena de violação à garantia de pleno acesso à jurisdição e à própria defesa do patrimônio público protegido pela Constituição” (fl. 10, e-doc. 518).



    Pede “o provimento do recurso, para: a) declarar a inconstitucionalidade dos citados §§ 3º, 4º e 10 do art. 16 da Lei n.° 8.429/92, na redação dada pela Lei nº 14.230/2021, a fim de se manter a decretação da medida sem a prova da dilapidação de bens pelo recorrente (Tema 701 do STJ), autorizando-se a inclusão, na indisponibilidade, dos valores aplicados a título de multa civil (Tema 1055 do STJ); b) reformar o acórdão para negar provimento ao agravo de instrumento, restabelecendo-se a medida de indisponibilidade de bens dos recorridos” (fl. 12, 
e-doc. 518).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Na espécie, o Tribunal de origem deu provimento ao agravo de instrumento interposto, para indeferir a tutela provisória de urgência cautelar requerida pelo Ministério Público de Minas Gerais.



     A natureza precária e provisória do juízo proferido em liminar, antecipação de tutela ou medidas cautelares, como na espécie, inviabiliza o recurso extraordinário. Somente com a decisão de mérito haverá o pronunciamento definitivo, na instância específica, sobre as questões jurídicas apreciadas.



     Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE ANALISA PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, MEDIDA LIMINAR OU CAUTELAR. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 735/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.418.419-ED-AgR/GO, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 4.9.2023).



      “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra deferimento de pedido de antecipação de tutela. Não cabimento. Súmula nº 735/STF. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula 
nº 735/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.287.555-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



      “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. SIGILO BANCÁRIO. CONFLITO APARENTE DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PONDERAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Em respeito ao art. 102, III, da Constituição Federal, ao Supremo Tribunal Federal cabe o julgamento, mediante recurso extraordinário, das causas decidias em única ou última instância. 2. Recurso interposto contra acórdão que confirmou decisão de deferimento de medida liminar, portanto, de natureza precária. Incidência da Súmula 735/STF 3. Na hipótese, a quebra de sigilo foi determinada pelo Judiciário, em decisão que deferiu liminar em ação cautelar preparatória de ação civil pública de improbidade administrativa. Os direitos fundamentais estatuídos pela Constituição, quando em conflito, podem ser relativizados. De modo que o sigilo bancário, espécie de direito à privacidade, deve ser relativizado diante dos interesses público, social e da justiça. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 612 687-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo capaz de ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 1.077.755-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora